Tribunal: TJPA
Processo: 0801146-27.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801146-27.2024.8.14.0005

APELANTE: R N PERES DIAS LTDA, RAIMUNDO NONATO PERES DIAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0801146-27.2024.8.14.0005

AGRAVANTE:
R N PERES DIAS LTD
A.

APELANTE: MOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Interposição de recurso por parte estranha à lide. Ilegitimidade recursal como vício insanável. Inexistência de direito à regularização da representação processual. Pedido de litigância de má-fé rejeitado. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por R N Peres Dias Ltda. contra decisão monocrática (ID nº 27047156), proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801146-27.2024.8.14.0005, que não conheceu da apelação por ilegitimidade e ausência de interesse recursal, uma vez que o recurso foi interposto por pessoa jurídica estranha à lide (Mota Engenharia e Construção Ltda – ME), e não pela parte autora da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i) saber se a interposição da apelação por parte estranha à lide configura vício de representação processual passível de regularização; e
ii) saber se há elementos que autorizem a condenação da agravante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade recursal é vício de natureza substancial e insanável, pois o recurso foi manejado por quem não figurava no processo, sendo inaplicável o art. 76 do CPC, que trata de vícios de representação.
4. Não se trata de ausência de procuração ou de irregularidade formal sanável, mas de absoluta falta de legitimidade e interesse recursal, o que impede o conhecimento da apelação.
5. O pedido de gratuidade processual não tem relevância diante do vício de ilegitimidade, que impede a análise de mérito do recurso.
6. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo agravado deve ser rejeitado, pois, embora grave o equívoco, não há prova de dolo ou conduta temerária que justifique a sanção prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ilegitimidade recursal.
Tese: A interposição de recurso por parte estranha à lide configura ilegitimidade recursal, vício substancial e insanável, insuscetível de correção mediante regularização de representação processual (art. 996 do CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 76, 80, 96, 98, 995, parágrafo único, e 996 do CPC.

Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LV.

STJ, AgInt no AREsp 1.266.144/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 05/02/2019.

STJ, REsp 1.744.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 26/06/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0801146-27.2024.8.14.0005

AGRAVANTE:
R N PERES DIAS LTD
A.

APELANTE: MOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
R N PERES DIAS LTDA
, representada por
RAIMUNDO NONATO PERES DIAS
, contra a decisão monocrática de ID nº
27047156
, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801146-27.2024.8.14.0005, que
não conheceu do recurso de apelação interposto
, em razão da ilegitimidade e da ausência de interesse recursal, uma vez que o apelo fora manejado por pessoa jurídica estranha à lide, a empresa
Mota Engenharia e Construção Ltda – ME
, e não pela parte autora da ação originária.

Em suas razões recursais, a agravante suscita, que é empresa de pequeno porte, enfrentando dificuldades financeiras que lhe impossibilitam arcar com custas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Afirma que a negativa de gratuidade ofende o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e que o art. 98 do CPC autoriza a concessão do benefício a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos. Defende que sua atual situação econômico-financeira é distinta daquela existente à época da contratação objeto da demanda, não se justificando o indeferimento com base em fatos pretéritos.

A agravante também invoca os princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, alegando que lhe foi tolhida a oportunidade de regularizar sua representação processual e comprovar sua hipossuficiência antes da decisão monocrática que não conheceu da apelação. Requer, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para evitar dano grave e de difícil reparação até o julgamento colegiado.

Em
contrarrazões
, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o agravo interno repete fundamentos dissociados da realidade processual, insistindo em teses de justiça gratuita quando a decisão recorrida não conheceu da apelação por razões de ilegitimidade recursal e ausência de interesse. Alega que a interposição de recursos em nome de pessoa jurídica estranha à lide (Mota Engenharia e Construção Ltda – ME) não pode ser tida como mero erro material, pois a denominação foi reiterada em diversos trechos do apelo, e o substabelecimento apresentado (ID nº 26491075) é igualmente inválido, por não identificar a outorgante nem o processo.

O agravado acrescenta que os sucessivos equívocos na interposição de recursos demonstram caráter meramente protelatório da insurgência, podendo configurar hipótese de litigância de má-fé nos termos do art. 80, V e VII, do CPC. Requer, ao final, a condenação da parte agravante em verbas sucumbenciais e a rejeição integral do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A decisão agravada (ID 27047156) não conheceu da apelação interposta, sob o fundamento de que esta foi subscrita em nome de pessoa jurídica estranha à lide – Mota Engenharia e Construção Ltda – ME –, e não pela parte autora da ação originária, R N Peres Dias Ltda., reconhecendo, assim, a ilegitimidade recursal e a consequente ausência de interesse.

Nas razões do presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que não lhe teria sido oportunizada a regularização da representação processual. Defende, ainda, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, insistindo em dificuldades financeiras que inviabilizariam o pagamento das custas recursais.

Todavia, razão não lhe assiste.

Cumpre ressaltar, de início, que o vício reconhecido pela decisão monocrática não diz respeito à ausência de procuração válida ou a irregularidade de representação processual passível de correção, mas sim à ilegitimidade recursal, consistente no fato de que o recurso foi interposto por pessoa jurídica completamente estranha ao litígio, que sequer figurava como parte na demanda originária.

Ou seja, o defeito não é formal, mas material e insanável: a apelação não poderia ser conhecida porque manejada por quem não detém legitimidade nem interesse para recorrer, nos termos do art. 996 do CPC. A oportunidade de regularização processual prevista no art. 76 do CPC refere-se a vícios de representação ou capacidade, mas não alcança hipóteses em que o recurso é subscrito em nome de parte alheia à relação processual.

É relevante destacar, ainda, que o equívoco não se limita a um mero erro material, visto que a denominação da empresa Mota Engenharia e Construção Ltda – ME foi reiteradamente utilizada no corpo do recurso de apelação, além de constar expressamente no preâmbulo. Tal circunstância reforça o acerto da decisão que reconheceu a ausência de legitimidade e interesse recursal.

Quanto ao pedido de gratuidade, observa-se que este não tem o condão de afastar a conclusão de ilegitimidade recursal, pois, ainda que deferido, não sanaria a ausência de pertinência subjetiva. A discussão sobre preparo, portanto, mostra-se irrelevante diante do óbice maior: a falta de legitimidade e de interesse recursal.

Por fim, registre-se que não houve qualquer violação ao devido processo legal, uma vez que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, e não há direito subjetivo da parte em ver corrigida, por via de regularização processual, uma falha de natureza substancial e não meramente formal.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática que não conheceu da apelação, pois o recurso foi interposto por quem não detinha legitimidade para tanto, vício que, por sua própria natureza, é insuscetível de convalidação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025